Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob o entendimento de que a matéria veiculada no recurso não foi objeto de apreciação na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do agravo de instrumento aviado pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o disposto no art. 525, § 11, do CPC, é facultado ao executado arguir, por simples petição, questões sobre a validade da penhora e atos executivos subsequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.
4. É inviável o conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que a matéria relativa à suposta impenhorabilidade da verba constrita não foi apreciada pelo Juízo de origem. A análise do tema por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.